Tribunal: TJDFT
Processo: 0715496-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715496-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF AGRAVADO: ASSB COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON/DF contra a decisão ID origem 192207374, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 0700344-74.2024.8.07.0018, ajuizada por ASSB COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA., ora agravada. Na ocasião, o Juízo acolheu os Embargos de Declaração opostos pela autora e deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da multa e dos efeitos da eventual inscrição do débito em Dívida Ativa, bem como para proibir a inscrição da autora em cadastros de inadimplentes, nos seguintes termos: Cuida-se de a "AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA” ajuizada por ASSB COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA em face do INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL/PROCON-DF, na qual pretende anulação de débito não tributário consistente em multa imposta pelo Procon-DF. Consta apólice de seguro garantia no ID 187426623. A tutela de urgência foi indeferida, ao argumento de que seguro garantia não é apto a suspender a exigibilidade de crédito tributário, na linha disciplinada pelo CTN. A autora apresentou Embargos de Declaração no ID 191479862, aduzindo, em suma, que a decisão padece de erro material, na medida em que o débito que se pretende suspender não é tributário e a decisão que indeferiu a tutela de urgência partiu desse equivocado pressuposto. Os autos vieram conclusos para decisão. É em síntese o relatório. DECIDO. [...] Compulsando os autos, verifico que a questão a ser equacionada consiste em verificar se a decisão de ID 190364650 padece de erro material. De fato, a decisão padece de erro material que não pode ser mantido. In casu, trata-se de inclusão de débito não tributário na dívida ativa. Ocorre que, apresentado seguro garantia no ID 187426623, apto a quitar o montante integral do débito - R$ 20.500,00, mister reconhecer que não há risco de inadimplência militando em desfavor do Poder Público, uma vez que, conforme instrumento de ID 187426623, o objeto do seguro e os riscos cobertos são: “...LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA: R$ 25.124,44 - vinte e cinco mil, cento e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos. MODALIDADE: JUDICIAL. O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização ... 2. OBJETO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS 2.1. Garantia do pagamento de valores que o Tomador necessite realizar no âmbito de um Processo Judicial, até o Limite Máximo de Garantia, decorrente do inadimplemento de obrigações assumidas perante o Segurado. 2.2. A cobertura desta Apólice, limitada ao valor da garantia, somente terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou acordo judicial, cujo valor da condenação ou da quantia acordada não haja sido pago pelo tomador”. Nesse caso, em verdade, oferecido seguro garantia ou fiança bancária pelo devedor, isso é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito não tributário inscrito na Dívida Ativa. [...] Desse modo, deve ser dado provimento aos Embargos de Declaração, a fim de que o erro material seja corrigido com base na argumentação acima delineada, e, por corolário, seja concedida a tutela de urgência. DISPOSITIVO Diante desse cenário, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, e, corrigindo o erro material nos termos acima anotados, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo Procon, decorrente do Autor de Infração no 112/2019 - ID 184100639, até o julgamento do mérito da demanda, ficando determinada ainda a suspensão dos efeitos de eventual inscrição do débito em Dívida Ativa, e proibida a inscrição do nome da requerente em cadastros de inadimplentes, no prazo de 10 (dez) dias, tudo sob pena de cominação de multa a ser fixada por este Juízo, em caso de descumprimento. Intimem-se. Atribuo força de mandado a essa decisão. [...] Nas razões recursais, o agravante informa que [...] A Agravada, na origem, por ter apresentado apólice de seguro-garantia, obteve tutela suspensiva da exigibilidade da sanção pecuniária que se lhe foi imposta por esta autarquia no processo administrativo 00015-00010387/2019-52, no valor de R$ 20.500,00, decorrente de autuação e sancionamento por não indicar no cupom fiscal o valor dos tributos incidentes. [...] Alega que a decisão violou a regras previstas no art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional – CTN, no art. 835, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC e no art. 9o, § 3o, da Lei n. 6.830/1980, as quais não determinam a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal (tributário ou não) quando oferecido seguro-garantia. Sustenta que a referida garantia tem o condão de impedir ou substituir medidas constritivas e de possibilitar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa. Assevera, ainda, que o art. 835, § 2o, do CPC não ampara a decisão recorrida, pois a fiança bancária se equipara ao depósito integral apenas para fins de substituição da penhora. Aponta, ainda, que o deferimento da tutela de urgência causa grave lesão à Autarquia, pois a suspensão da exigibilidade do crédito implica a cessação da atualização monetária e dos juros de mora. Ao final, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida na parte que suspendeu a exigibilidade do crédito fiscal. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, avaliar o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão dos efeitos da decisão ID origem 192207374 na parte em que foi determinada a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo agravado no processo administrativo n. 00015-00010387/2019-52, decorrente de autuação e sancionamento da agravada por não ter indicado o valor dos tributos incidentes ao emitir cupom fiscal. Primeiramente, importa consignar que a discussão travada na hipótese em exame se amolda àquela submetida a julgamento no Tema Repetitivo n. 1.203 no col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, qual seja: “Definir se a oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito não tributário.”. Ressalta-se que, em 30/6/2023, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, na forma do art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Ocorre que a suspensão dos feitos não impede o exame dos pedidos de tutela de urgência, consoante previsto no art. 314 do CPC, que assim dispõe: Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. No mesmo sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado desta eg. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS AUSENTES. TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST). TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). QUESTÃO JURÍDICA PENDENTE DE JULGAMENTO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DECISÃO REFORMADA. [...] 3. Mesmo em se tratando de matéria afetada, é possível a prática de atos urgentes a fim de se evitar dano irreparável, nos exatos termos do art. 314 do CPC, porém também não se fazem presentes os requisitos da urgência, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, haja vista que, se ao final for reconhecido o direito alegado à Fundação-agravada, poderá o ente público promover, inclusive, compensação tributária, caso crédito exista em favor da recorrida. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1685225, 07421505120218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a atribuição de efeito suspensivo. Sobre esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Em uma análise superficial do caso, entendo que razão não assiste ao agravante, eis que a sua tese está em dissonância com a jurisprudência do col. STJ, no sentido de que, quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro-garantia tem o efeito de suspender a exigibilidade, não se aplicando o Enunciado da Súmula n. 112. A propósito, confira-se algumas ementas de julgados nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, a parte agravante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida em Ação Ordinária movida contra a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de obter a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, mediante a apresentação de seguro garantia. O Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento. III. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, "quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade, não se aplicando a Súmula 112/STJ" (STJ, AgInt no REsp 1.919.016/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.915.046/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2021; AgInt no AREsp 1.683.152/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/03/2021; AgInt no REsp 1.612.784/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/02/2020; REsp 1.381.254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/06/2019. IV. Recurso conhecido e provido. (STJ - REsp: 1890554 RJ 2020/0210778-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DE SEGURO GARANTIA OU FIANÇA. POSSIBILIDADE. I - Na origem o presente feito decorre de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela cautelar antecedente, a qual se destinava a viabilizar a garantia de crédito. No Tribunal a quo, após o julgamento dos embargos de declaração foi dado provimento ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário. II - Apesar do entendimento firmado na Súmula n. 112/STJ, no sentido de que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, a jurisprudência desta Corte Superior também firmou o posicionamento de que, quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade destes créditos, não se aplicando, portando, a citada súmula. III - Precedentes: AgInt no AREsp 1.683.152/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 22/3/2021; AgInt no REsp 1.612.784/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 18/2/2020; AgInt no REsp 1.915.046/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, REPDJe 27/8/2021, DJe 1o/7/2021. IV - Recurso especial improvido. (STJ - AREsp: 1932380 SP 2021/0224214-9, Data de Julgamento: 03/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022) Assim, considerando que o crédito em debate não tem natureza tributária, pois se refere a uma multa administrativa aplicada à agravada, entendo que a oferta de seguro-garantia no importe suficiente para saldar o débito autoriza a suspensão da sua exigibilidade, pois garante segurança e liquidez ao crédito do exequente. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília,23 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator